Tribunal: CARF
Processo: 10480.725514/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725514/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.888 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há motivo para realização de perícia. A matéria analisada é de pleno
conhecimento dos julgadores tanto da 1a instância quando deste Colegiado. A
contribuinte teve ciência dos fundamentos da decisão da DRJ para a
manutenção da autuação, não havendo que se falar em cerceamento da defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE, INDEFERIMENTO.
A matéria discutida é de conhecimento dos conselheiros, não demandando a
atuação de perito, de modo que rejeito o pedido de perícia, com base no art. 18
do Decreto n° 70.235/72.
DIFERENCA DIRF X DARF X DCTF. DIFERENÇAS NA APURAÇÃO
PELO FISCO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
As diferenças apontadas pela contribuinte referem-se a encargos moratórios
pelo recolhimento em atraso do imposto, que evidentemente não podem ser
considerados quando da comparação entre o valor informado em DIRF e o
valor efetivamente recolhido.
DIFERENÇA
DIRF
X
DCTF
NÃO
CONSIDERADA
PELA
FISCALIZAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. OBRIGAÇÃO
DO INTERESSADO.
A informação prestada em DCTF é de responsabilidade do contribuinte, e caso
entendesse que o valor informado estava errado, caberia ao mesmo retificá-lo,
juntamente com a apresentação de documentos para comprovação do erro, não
competindo tal tarefa ao FISCO.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO
CARF PARA APRECIAR A MATÉRIA.
O CARF não pode se se manifestar acerca de Representação Fiscal para Fins
Penais, nos termos da súmula vinculante CARF n° 28, de observância
obrigatória pelos conselheiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725514/2014-83
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte UNA ACUCAR E
ENERGIA LTDA (Em recuperação judicial) contra o acórdão 16-69.030, de 18 de junho de
2015 da 8a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a impugnação por ela apresentada
contra Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife.
Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração com exigência de IRRF no
valor de R$ 382.138,35, incluindo acréscimos legais, por divergências entre os valores
informados nas DIRF's e nas DCTF's e os valores recolhidos, relativos ao IRRF com códigos de
arrecadação 0561 (Rendimentos do trabalho assalariado), 0588 (Rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício) e 3208 (IRRF decorrente de aluguéis e royalties), nos anos calendário de
2010, 2011 e 2012.
A autoridade fiscal afirmou que a contribuinte foi intimada a esclarecer as
divergências apontadas, mas não respondeu a intimação, nem prestou qualquer esclarecimento, e
dessa forma, com base nos dados extraídos dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil foi lavrado auto de infração em relação aos montantes não declarados em DCTF. Também
foi lavrado Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que a Fiscalização não teria considerado os pagamentos no código
0561, tendo sido considerados apenas os valores informados a maior nas DIRF's em relação às
DCTF's, quando deveria ter sido considerado o montante constante a maior das DCTF's em
relação às DIRF's para abatimento do saldo devido pelo contribuinte e também que a autuação
continha inconsistências.
Requereu a realização de diligência para comprovar que recolheu em DARF os
valores maiores do que os considerados pela fiscalização. Formulou quesitos e indicou
assistentes técnicos.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

A impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ/SPO em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2010, 2011, 2012
EQUÍVOCOS NOS VALORES APURADOS. INOCORRÊNCIA
Deve ser integralmente mantido o lançamento quando a fiscalização considerou
todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPUGNAÇÃO A
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm competência
para apreciar recurso de representação fiscal para fins penais, por se tratar de ato
informativo e obrigatório do servidor que tomar conhecimento de fato que, em
tese, caracteriza ilícito penal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Irresignado com o r. acórdão a Recorrente interpôs recurso voluntário onde alega,
preliminarmente, o cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do seu pedido de perícia.
Alega a Recorrente alega que o agente autuante não considerou alguns
recolhimentos efetuados, que comprovou a inconsistência do lançamento, requerendo a
realização de prova pericial a fim de deixar fora de dúvidas o que afirma.
Aduz a Recorrente que não juntou os documentos da sua escrituração fiscal com a
defesa porque tal não faria sentido, mas, apenas quando determinada a realização do exame
pericial e solicitado pelo expert designado.
Insiste a Recorrente que a realização da perícia é imprescindível para o
esclarecimento da matéria de fato, com o objetivo de alcançar o princípio da verdade material,
No mérito alega a Recorrente que os extratos da própria Receita Federal por ela
juntada aos autos demonstrariam que constam pagamentos maiores que os relacionados na
autuação, não tendo sido considerados a totalidade dos valores retidos e efetivamente pagos, que
resultam em valor maior de IRRF a pagar indevido, o que evidenciaria a inexistência do crédito
tributário constituído e por consequência a nulidade da autuação.
Ratifica a Recorrente que a autoridade fiscal considerou os valores informados "a
maior" nas DIRF's em relação às DCTF's, para autuação do Contribuinte, quando, segundo ela,
deveria ter sido considerado o montante constante "a maior" das DCTF's em relação às DIRF's,
para abatimento do saldo devido pela contribuinte
Irresigna-se a Recorrente contra a lavratura da Representação Fiscal pata Fins
Penais, alegando que teria demonstrado que o lançamento de ofício foi inválido em decorrência
das inconsistências constatadas e que a Administração Pública estaria impedida de lavrar a
RFFP, tendo em vista o contencioso administrativo por ela inaugurado contra o lançamento de
ofício realizado.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

Requereu ao final a anulação do acórdão recorrido e a determinação de realização
da perícia por ele pleiteada ou que seja provido o seu recurso com a reforma do r. acórdão e o
cancelamento do auto de infração face aos documentos por ela juntado, que segundo ela,
comprovariam que não haveria IRRF a ser exigido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente alega nulidade do acórdão por ter indeferido o seu pedido de perícia,
o que segundo ela teria cerceado o seu direito de defesa.
Não assiste razão à Recorrente.
A DRJ analisou os comprovantes de pagamentos apresentados pela Recorrente e
concluiu que a Fiscalização considerou a totalidade dos valores efetivamente recolhidos.
No presente caso, não há motivo para realização de perícia. Trata-se apenas de
justificar divergências constatadas pela Fiscalização entre declarações prestadas ao FISCO pela
própria Recorrente, não havendo nenhuma necessidade de expert, eis que a matéria é de pleno
conhecimento dos julgadores tanto da 1a instância quando deste Colegiado.
Além disso, as divergências encontradas foram detalhadamente discriminadas
pela Fiscalização, não houve nenhum dificuldade de compreensão pela Recorrente do motivo
porque foi autuada e ela apresentou na impugnação os documentos que julgou pertinentes para
contrapor à acusação fiscal; e a DRJ analisou os documentos apresentados e concluiu que as
diferenças apontadas pela Recorrente correspondem a acréscimos legais relativos a pagamentos
realizados em atraso, portanto devidos.
Portanto, a Recorrente teve ciência dos fundamentos para a manutenção da
autuação pela DRJ, não havendo prejuízo algum à sua defesa. De modo que afasto a arguição de
nulidade do acórdão combatido.
E, como como afirmado acima, a matéria aqui discutida é de conhecimento dos
conselheiros, não demandando a atuação de perito, de modo que rejeito o pedido de perícia, com
base no art. 18 do Decreto n° 70.235/72.
Mérito
A acusação fiscal é de divergência entre os valores informados em DIRF x DCTF
e DARF. No Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal elaborou planilha, abaixo
reproduzida, com as divergências constatadas (Quadro Demonstrativo 02 – e-fls. 14-16) ,
elaboradas de acordo com informações que constam nos sistemas da Receita Federal:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

Na impugnação, a Recorrente apresentou documentos para comprovar que a
Fiscalização não teria considerado alguns valores recolhidos, e elaborou uma tabela
exemplificativa, abaixo reproduzida, das diferenças em relação ao código de arrecadação 0561:

A DRJ analisou cada uma da diferenças apontadas pela Recorrente, imprimiu os
extratos de pagamento nos quais estão discriminados cada parcela do pagamento e elaborou
planilha identificando a página com o respectivo extrato de pagamento:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

De fato, tomando como exemplo o mês de abril/2010, em que a Recorrente afirma
que a Autoridade Fiscal não teria considerado R$ 2.170,62 do recolhimento realizado de R$
4.328,10, a DRJ esclarece, de acordo com a planilha, que foram feitos dois recolhimentos
relativos ao período de apuração abril/2010: um no valor de R$ 3.434,74 (detalhado à e-fl. 192) e
R$ 4.910,68 (detalhado à e-fls. 199).
A Recorrente informou na sua planilha que teriam sido realizados dois
pagamentos relativos ao período de apuração abril/2010: R$ 4.328,10 e R$ 6.187,94 e que a
Autoridade Fiscal teria considerado apenas R$ 8.405,33, havendo uma diferença de R$ 2.170,62
que não foi considerada.
Ocorre que as parcelas componentes dos dois pagamentos foram os abaixo
colacionados:

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

Assim, resta confirmado que o valor efetivamente recolhido do imposto retido sob
o código 0561 do PA abril/2010 foi de R$ 8.345,42, conforme considerado pela Autoridade
Fiscal, e a diferença de R$ 2.170,62 corresponde aos encargos por atraso: multa moratória –
código de arrecadação 3279 (R$ 1.669,07=R$ 982,13 + 686,94) e juros moratórios – código de
arrecadação 2831 (R$ 501,55 = R$ 295,13 + R$ 206,42).
Evidentemente que não devem ser considerados os encargos em atraso do
recolhimentos, mas apenas o valor do principal na comparação da DIRF com o DARF recolhido.
Portanto, correto os lançamentos e a decisão da DRJ, que analisou cada uma das
diferenças apontadas pela Recorrente e concluiu que os lançamentos estavam corretos.
Há que se ressaltar que a Recorrente não apresentou contrarrazões a afirmação
acima da DRJ. Portanto, assumem-se como verdadeiros.
A Recorrente alega também que deveriam ter sido considerados pela Fiscalização
os montantes confessados a maior nas DCTFs em relação ao que foi informado em DIRF, e que
a DRJ foi omissa na avaliação.
Também não assiste razão à Recorrente nesse ponto.
Primeiro, porque a DRJ analisou o argumento da Recorrente e concluiu que se de
fato tivesse ocorrido um equívoco na informação prestada pela Recorrente, competia à
Recorrente solicitar o indébito com a comprovação do erro. Por concordar com os fundamentos
da decisão da DRJ, reproduzo-o a seguir:
Por fim, também não merece acolhida a afirmação de deveria ter sido
considerado o montante constante a maior das DCTF's em relação às DIRF's,
para abatimento do saldo devido pelo contribuinte.
A DCTF constitui confissão de dívidas e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito, nos termos do art. 5o do Decreto no 2124/1984:
(...)
No presente caso, portanto, a declaração efetuada pela contribuinte em DCTF é
instrumento bastante e suficiente para a autoridade administrativa considerar
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

como devidos todos os valores declarados. Na hipótese de eventual equívoco,
caberia ao contribuinte demonstrar que os débitos declarados não existem ou
são menores que os devidos, com base em documentação hábeis a idônea a
demonstrar o erro cometido.
Por este motivo não há saldo a ser considerado em relação aos valores
declarados na DCTF. Os débitos foram confessados e são passíveis de cobrança.
Além disso, com base na planilha elaborado pela Fiscalização denominada
“Quadro Demonstrativo 02”, verifica-se que não houve a exigência de diferença de
recolhimento, quando o valor informado em DCTF foi maior que o informado em DIRF,
conforme planilha abaixo:
Código Apuração
IRRF-
DIRF
IRRF_DARF
DCTF
SALDO DO IRRF A
LANÇAR
0561
Fev-10
R$
12.569,19
R$ 3.715,17
R$
12.807,61
R$ 0,00
0561
Dez-10
R$
31.248,99
R$ 3.991,07
R$
32.035,24
R$ 0,00
0561
Abr-11
R$
18.390,42
R$ 0,00
R$
19.144,99
R$ 0,00
0561
Mai-11
R$
18.666,35
R$ 0,00
R$
19.424,08
R$ 0,00
0561
Jun-11
R$
15.527,91
R$ 0,00
R$
15.927,52
R$ 0,00
0561
Ago-11
R$
14.063,69
R$ 0,00
R$
15.809,67
R$ 0,00
0561
Ago-12
R$
11.270.58
R$ 0,00
R$
11.272,38
R$ 0,00
0561
Out-12
R$
11.323,21
R$ 0,00
R$
13.963,06
R$ 0,00
0561
Nov-12
R$
14.399,67
R$ 0,00
R$
14.912,86
R$ 0,00
0561
Dez-12
R$
19.503,70
R$ 0,00
R$
19.716,65
R$ 0,00
3208
Jan-12
R$
2.066,50
R$ 0,00
R$
7.232,60
R$ 0,00
3208
Fev-12
R$
1.316,51
R$ 0,00
R$
3.307,03
R$ 0,00
3208
Mar-12
R$ 401,75
R$ 0,00
R$ 707,81
R$ 0,00
3208
Jun-12
R$ 878,49
R$ 0,00
R$
13.786,19
R$ 0,00
O IRRF informado em DIRF será comparado pelo FISCO com as informações
prestadas pelos beneficiários dos pagamentos.
A informação prestada em DCTF é de responsabilidade da Recorrente, e
ratificando o entendimento da DRJ, caso a Recorrente entendesse que o valor informado estava
errado, caberia a mesma retificá-lo, juntamente com os documentos para comprovação do erro,
não competindo tal tarefa ao FISCO.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725514/2014-83

Quanto a irresignação da Recorrente quanto à lavratura da Representação Fiscal
para Fins Penais, o CARF não pode se se manifestar, nos termos da súmula vinculante CARF n°
28, de observância obrigatória pelos conselheiros:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida, e no
mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 275
DF CARF MF
Original